Tribunal: TJMT
Processo: 1037387-15.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037387-15.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), DANIEL CALDEIRA DA SILVA - CPF: 593.182.609-20 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM BASE EM IRDR AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO E NA ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida em sede de IRDR não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada, especialmente quando ainda pendente de trânsito em julgado.

2. A interpretação de legislação local pelos Tribunais e Juízes Estaduais não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, conforme jurisprudência da própria Corte Suprema.

3. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída por meio próprio, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença suspender a exigibilidade do título judicial, ainda que no intuito de adequá-lo à decisão vinculante do STF ou a entendimento firmado em IRDR.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deferiu a liminar no mandado de segurança impetrado por
DANIEL CALDEIRA DA SILVA
contra decisão da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

A autoridade apontada como coatora suspendeu o cumprimento de sentença transitada em julgado que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de periculosidade ao impetrante, servidor público que exerce a função de vigia em escola pública estadual. A suspensão foi determinada com fundamento na existência do IRDR - Tema 08, que ainda não transitou em julgado, e na alegação de que a concessão do adicional por decisão judicial violaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Em liminar, este Relator determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, fundamentando que o entendimento adotado no IRDR 08 não surtirá efeitos nas demandas em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF).

Em seu agravo interno, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que: a) a decisão transitada em julgado ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF; b) o IRDR - Tema 08 fixou que é imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade; c) seria possível a desconstituição da coisa julgada com base no Tema 100 de Repercussão Geral do STF; d) por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a força vinculante da decisão somente permaneceria enquanto mantidos inalterados seus pressupostos fáticos e jurídicos.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) a coisa julgada é direito fundamental garantido pela Constituição Federal; b) o título executivo não afronta a Súmula Vinculante nº 37, pois decorreu da interpretação de legislação local; c) ainda não houve trânsito em julgado do IRDR - Tema 08; d) inexiste declaração de inconstitucionalidade das leis que fundamentaram o título executivo; e) requer a aplicação de multa ao agravante.

É o relatório. Passo a decidir.

O agravo interno não merece provimento.

A questão central da controvérsia consiste em definir se é possível suspender o cumprimento de sentença de título executivo judicial transitado em julgado, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e com base em tese firmada em IRDR que ainda não transitou em julgado.

Primeiramente, importa salientar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada",
consagrando a coisa julgada como garantia fundamental do cidadão. Essa proteção constitucional visa assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 502, define a coisa julgada material como
"a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"
. Já o art. 508 complementa essa definição ao estabelecer que
"transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o título executivo judicial que reconheceu ao impetrante o direito ao adicional de periculosidade transitou em julgado em 26/05/2023, conforme certidão de trânsito em julgado constante do ID 118913877 do processo originário.

A decisão exequenda fundamentou-se no art. 82, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, na Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e no Anexo 3 da NR 16 do Ministério do Trabalho, reconhecendo o direito do servidor ao adicional de periculosidade por exercer a função de vigia em escola pública estadual.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída por meio próprio, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento". (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"), é importante destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a interpretação de legislação local pelos Tribunais e Juízes Estaduais não configura violação à referida súmula. Confira-se:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA DE 1º E 2º GRAUS. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. RESOLUÇÕES Nºs 28/2011 E 3/2015. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 310/2005. REESTRUTURAÇÃO. CARREIRA ÚNICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 315). 2. No caso concreto, portanto, não se trata de violação à Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o Tribunal de origem, quanto à gratificação em questão, decidiu a lide com apoio na interpretação de normas locais pertinentes. 3. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame de normas de direito local (Lei Complementar Estadual 310/2005 e Resoluções nºs 28/2011 e 3/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)". (STF - ARE: 1401918 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

No presente caso, o título executivo judicial formou-se a partir da interpretação e aplicação de legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e Lei Complementar Estadual nº 50/1998) e do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho, reconhecendo ao servidor o direito ao adicional de periculosidade por exercer função de vigia em escola pública estadual. Não houve, portanto, aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas sim interpretação de normas locais pertinentes.

Ademais, quanto à alegação de que seria possível a desconstituição da coisa julgada com base no Tema 100 de Repercussão Geral do STF, cabe destacar que referida tese deve ser aplicada mediante os instrumentos processuais adequados, e não por meio de simples decisão proferida de ofício pelo juízo da execução. A própria tese prevê que
"o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória".

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição com esse fundamento, tendo o juízo de primeiro grau determinado, de ofício, a suspensão do cumprimento de sentença com base em IRDR ainda não transitado em julgado.

Em relação ao argumento de que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a força vinculante da decisão somente permaneceria enquanto mantidos inalterados seus pressupostos fáticos e jurídicos, verifica-se que não houve alteração nos pressupostos fáticos ou jurídicos que fundamentaram a decisão exequenda. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e o Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho permanecem em vigor, não tendo sido declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao IRDR - Tema 08, além de não ter transitado em julgado, seus efeitos não alcançam os processos já julgados com sentença transitada em julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR Nº 9002800-94.2021.8.23.0000 (TEMA IRDR/TJRR 4). IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão proferida quando da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 9002800-94.2021.8.23.0000 (tema IRDR/TJRR 4), que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Estado, não se aplica aos feitos em que já tenha ocorrido o trânsito em julgado ou que se encontrem em fase de cumprimento de sentença. 2. Decisão mantida. Recurso conhecido, mas desprovido." (TJ-RR - CS: 90005586520218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 21/07/2023, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

Portanto, mantém-se na íntegra a decisão monocrática que deferiu a liminar no mandado de segurança, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e com base no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que o agravo interno, embora improcedente, não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatório, tratando-se de tema que ainda suscita debates jurídicos relevantes.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deferiu a liminar no mandado de segurança
determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos nº 1009323-26.2023.8.11.0001, respeitando-se o título executivo judicial transitado em julgado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025